Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-48.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma, apenas para melhor balizar a contagem dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma, apenas para melhor balizar a contagem dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade da segurada, com consequente danificação de três aparelhos de televisão, de um home theater e de uma adega climatizada - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros moratórios legais, porém, a serem contados desde a citação.

Apelo da ré parcialmente provido.